Tribunal: TJSP
Processo: 1030079-36.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO – Sentença que rejeitou os embargos monitórios e constituiu o título executivo judicial no valor dos cheques – Pretensão à reforma manifestada pela ré/embargante – Inadmissível - Cheque é ordem de pagamento à vista que, em regra, não se atrela à existência do negócio jurídico subjacente – Presunção de legalidade do título cambial não elidida -

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO – Sentença que rejeitou os embargos monitórios e constituiu o título executivo judicial no valor dos cheques – Pretensão à reforma manifestada pela ré/embargante – Inadmissível - Cheque é ordem de pagamento à vista que, em regra, não se atrela à existência do negócio jurídico subjacente – Presunção de legalidade do título cambial não elidida - Dever do embargante de comprovar o pagamento da dívida ou sua suposta inexigibilidade, o que não ocorreu - CORREÇÃO MONETÁRIA – Termo inicial a partir da emissão do título, nos termos do §1o, do art. 1o, da Lei no 6.899/81 – JUROS DE MORA – Termo inicial a partir do inadimplemento da obrigação – Inteligência do art. 397 do Código Civil – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393026
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030079-36.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
ILCE APARECIDA VIANA TEDESCHI, é apelado PACHECO E ANCELMO LTDA -
EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030079-36.2018.8.26.0576 -Voto no 14462
2
Recurso interposto sob a égide do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015).
Apelação no: 1030079-36.2018.8.26.0576
Apelante: ILCE APARECIDA VIANA TEDESCHI.
Apelado: PACHECO E ANCELMO LTDA - EPP.
MM(a). Juiz(a) de Direito Dr (a). LINCOLN AUGUSTO CASCONI.
Comarca: São José do Rio Preto 5a Vara Cível.
VOTO No 14462
APELAÇÃO AÇÃO MONITÓRIA CHEQUE PRESCRITO
Sentença que rejeitou os embargos monitórios e constituiu o título
executivo judicial no valor dos cheques Pretensão à reforma
manifestada pela ré/embargante Inadmissível - Cheque é ordem
de pagamento à vista que, em regra, não se atrela à existência do
negócio jurídico subjacente Presunção de legalidade do título
cambial não elidida - Dever do embargante de comprovar o
pagamento da dívida ou sua suposta inexigibilidade, o que não
ocorreu - CORREÇÃO MONETÁRIA Termo inicial a partir da
emissão do título, nos termos do §1o, do art. 1o, da Lei no 6.899/81
JUROS DE MORA Termo inicial a partir do inadimplemento
da obrigação Inteligência do art. 397 do Código Civil Sentença
mantida RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.

O Douto Juízo a quo, ao proferir a r. sentença de fls. 87/90,
cujo relatório adoto, julgou a Ação Monitória ajuizada por PACHECO & ANCELMO
LTDA. - EPP em face de ILCE APARECIDA VIANA TEDESCHI., nos seguintes termos:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a AÇÃO MONITÓRIA promovida por
PACHECO & ANCELMO LTDA. EPP contra ILCE APARECIDA VIANA TEDESCHI e,
por consequência, converto o mandado monitório em executivo pelo valor de R$3.430,14
(três mil e quatrocentos e trinta reais e quatorze centavos), atualizados monetariamente e
acrescidos de juros de mora de um por cento ao mês, contados das datas previstas para as
suas primeiras apresentações, por tratar-se de mora ex re, nos termos do artigo 397 do
Código Civil. Condeno a ré a pagar ao autor as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios, que arbitro em vinte por cento do valor atualizado da
condenação.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030079-36.2018.8.26.0576 -Voto no 14462
3
Apela a requerida postulando a concessão da justiça gratuita,
bem como a reforma do julgado. Sustenta que, os cheques objetos da presente ação foram
dados em garantia às compras realizadas (caução), não podendo ser objeto de cobrança.
Subsidiariamente, busca a aplicação da correção monetária a partir do ajuizamento da ação
e os juros de mora a partir da citação (fls. 93/102).
Contrarrazões apresentadas às fls. 106/116.
Para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, foi
determinado pelo Excelentíssimo Desembargador Israel Góes dos Anjos, que ocupava a
cadeira à época, a apresentação de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência
financeira pela apelante (fl. 118). A documentação, ora requerida, foi apresentada às fls.
122/124.
Todavia, esta relatora indeferiu a concessão do benefício da
justiça gratuita, tendo em vista que os documentos apresentados não foram suficientes para
comprovar a hipossuficiência financeira, sendo determinado o recolhimento do preparo, no
prazo de cinco dias, sob pena de deserção (fl. 125). O apelante apresentou as guias de
recolhimento às fls. 129/130.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o presente recurso
deve ser conhecido, pois é tempestivo e foi devidamente preparado (fls. 129/130).

De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão Colegiada
se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade com o teor do art.
1.013, caput, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030079-36.2018.8.26.0576 -Voto no 14462
4
Trata-se de Ação Monitória ajuizada por PACHECO &
ANCELMO LTDA. - EPP em face de ILCE APARECIDA VIANA TEDESCHI,
objetivando a cobrança do crédito no valor de R$3.430,14 (três mil, quatrocentos e trinta
reais e quatorze centavos), montante este representado pelos cheques de números: 000061,
no valor de R$ 209,00 (duzentos e nove reais), emitido em 15 de abril de 2017, e levado a
protesto em 17 de maio de 2017; 000063, no valor de R$ 210,00 (duzentos e dez reais),
emitido em 15 de junho de 2017, e levado a protesto em 03 de agosto de 2017; 000062, no
valor de R$ 209,00 (duzentos e nove reais), emitido em 15 de maio de 2017, e levado a
protesto em 30 de maio de 2017; 000060, no valor de R$ 169,50 (cento e sessenta e nove
reais e cinquenta centavos), emitido em 05 de abril de 2017, e levado a protesto em 15 de
maio de 2017; 000055, no valor de R$ 357,80 (trezentos e cinquenta e sete reais e oitenta
centavos), emitido em 25 de abril de 2017, e levado a protesto em 03 de agosto de 2017;
000048, no valor de R$ 186,00 (cento e oitenta e seis reais), emitido em 05 de março de
2017, e levado a protesto em 03 de agosto de 2017; 000059, no valor de R$ 170,00 (cento e
setenta reais), emitido em 05 de março de 2017, e levado a protesto em 18 de maio de
2017; 000052, no valor de R$ 357,80 (trezentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos),
emitido em 25 de janeiro de 2017, e levado a protesto em 17 de maio de 2017; 000053, no
valor de R$ 357,80 (trezentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos), emitido em 25 de
fevereiro de 2017, e levado a protesto em 15 de maio de 2017; 000054, no valor de R$
357,80 (trezentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos), emitido em 25 de março de
2017, e levado a protesto em 18 de maio de 2017; 000041, no valor de R$ 270,00
(duzentos e setenta reais), emitido em 20 de fevereiro de 2017; todos sacados contra o
Banco Bradesco, conta corrente 022626-2, agência no 2152-0, conforme documentos
anexos.
A requerida apresentou embargos moratórios às fls. 54/61,
alegando que os cheques foram emitidos apenas como garantia a compras realizadas, como
caução, não podendo ser objeto de cobrança, máxime ao se ponderar a inexistência de
pendência financeira da embargante junto a empresa embargada. Menciona que, a
embargada não juntou aos autos qualquer lastro dos cheques, tal como nota fiscal das
compras. Alega ainda, que os cálculos apresentados, apontam excesso de execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030079-36.2018.8.26.0576 -Voto no 14462
5
Impugnação apresentada pela empresa embargada (fls.
70/78).
O Douto Magistrado a quo, proferiu a r. sentença de fl. 87/90,
julgando procedente a ação, condenando a ré no pagamento do valor de R$3.430,14,
atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora de um por cento ao mês,
contados das datas previstas para as suas primeiras apresentações. Em razão, da
sucumbência condenou a ré no pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação.

Neste contexto, da leitura da sentença em cotejo com os
elementos probantes carreados aos autos, tem-se que não merece qualquer reparo o julgado
combatido, pois analisou de forma meticulosa os fatos, procedendo à aplicação da melhor
solução ao caso, motivo pelo qual descabe o provimento do pleito formulado nas razões de
apelação.
Com efeito, da simples leitura das próprias razões recursais é
possível constatar, facilmente, que as assertivas da apelante, de fato, não são hábeis a elidir
ao decidido pelo Juízo a quo na sentença.
Isso porque, o Código de Processo Civil dispôs em seu art.
700 que “a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova
escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o
pagamento de quantia em dinheiro.”
Conforme bem lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de
Andrade Nery in Código de Processo Civil Comentado, São Paulo, RT, 16 ed., 2016, pág.
1632: “O documento que aparelha a ação monitória deve ser escrito e não possuir
eficácia de título executivo. (...) Por documento escrito deve-se entender 'qualquer
documento que seja merecedor de fé quanto à sua autenticidade e eficácia probatória'.”
No caso sub judice a empresa autora apresentou diversos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030079-36.2018.8.26.0576 -Voto no 14462
6
cheques emitidos pela requerida com vencimentos que vão de janeiro de 2017 até junho de
2017.
Sabe-se que o cheque é ordem de pagamento à vista,
enquadrando-se na previsão legal para a ação monitória, sendo exigível independentemente
de causa.
A emissão não foi refutada pela requerida e não há alegação
de pagamento. Ainda que se admita a discussão do negócio subjacente em hipóteses como
a dos autos, a embargante não apresentou elementos capazes de demonstrar a
inexigibilidade do título.
Com efeito, o cheque não se atrela à existência do negócio
jurídico subjacente, só se admitindo sua perquirição em caso de evidente má-fé do
portador, o que não se constatou no caso sub judice.
Desta feita, aplicam-se a Súmula 299 do Superior Tribunal de
Justiça: "Sendo documento escrito comprobatório do débito, o cheque prescrito dá
sustentação à ação monitória, pouco importando a causa de sua emissão", bem como a
Súmula 531 da mesma E. Corte: “Em ação monitória fundada em cheque prescrito
ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à
emissão da cártula.”
Neste sentido:
“TÍTULOS DE CRÉDITO - Ação monitória - Cheques - Improcedência dos
embargos monitórios - Cerceamento de defesa Rejeição Matéria de direito
e suficiência das provas produzidas - Data da emissão dos títulos com
aparente rasura, mas que não os desnaturam para ação monitória -
Embargante que não nega a veracidade da assinatura contida nas cártulas e
nem de sua emissão, e a data invocada como de emissão (2016) não remete à
fluência da prescrição quinquenal - Cheque tem natureza de ordem de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030079-36.2018.8.26.0576 -Voto no 14462
7
pagamento à vista - Ausência de demonstração e prova de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do credor - Título executivo judicial
corretamente constituído - Sentença mantida - Recurso desprovido, e
majorados os honorários advocatícios (CPC/2015, art. 85, §11).” (TJSP;
Apelação Cível 1022943-27.2019.8.26.0196; Relator (a): José Wagner de
Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro
de Franca - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/12/2019; Data de Registro:
04/12/2019)
“APELAÇÃO. Monitória. Cheque prescrito. Embargos monitórios rejeitados.
Inconformismo do réu embargante. Sem razão. Cerceamento do direito de
defesa. Inexistência. Título de crédito que possui autonomia e abstração,
desvinculando-se da causa debendi. Dever do embargante de comprovar o
pagamento da dívida ou a má-fé alegada, o que não ocorreu. Sentença
mantida.
Recurso
não
provido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1006885-82.2018.8.26.0066; Relator (a): Roberto Maia; Órgão Julgador: 20a
Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 19/12/2019; Data de Registro: 19/12/2019)
“MONITÓRIA Cambial Cheque prescrito Indicação da 'causa debendi'
Desnecessidade - Cambial com características de abstração e autonomia com
relação ao negócio que lhe deu origem Inoponibilidade de exceções pessoais
a terceiro de boa-fé
Sentença mantida
Recurso improvido.” (TJSP;
Apelação Cível 1014203-07.2019.8.26.0576; Relator (a): J. B. Franco de
Godoi; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do
Rio Preto - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/12/2019; Data de Registro:
19/12/2019)
Por fim, na ação monitória para cobrança de cheque prescrito,
a correção deverá ocorrer a partir da data do respectivo vencimento, nos termos do artigo
1o, §1o, da Lei Federal no 6.899/81. Com efeito, a correção monetária é mera recomposição
da moeda, sendo admissível sua cobrança a partir do inadimplemento do crédito, sob pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030079-36.2018.8.26.0576 -Voto no 14462
8
de enriquecimento sem causa do devedor.
Neste sentido já decidiu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E COMERCIAL. AGRAVO REGIMENTAL.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS EM SEDE DE
RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. AÇÃO MONITÓRIA COM LASTRO
EM CHEQUE. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. CHEQUE.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DE EMISSÃO. (...).
3. "A ação monitória fundada em cheque prescrito está subordinada ao prazo
prescricional de 5 (cinco) anos de que trata o artigo 206, § 5o, I, do Código
Civil". (AgRg no REsp 1011556/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2010, DJe 27/05/2010) 4. A
data de emissão do cheque é o termo inicial de incidência de atualização
monetária. 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1197643/SP,
Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. em 28.6.2011).
Quanto aos juros de mora, sabe-se que em se tratando de
cheque que instrui a ação monitória, aqueles são devidos desde o vencimento do título, que
se dá quando da apresentação da cártula, conforme dispõe a Lei no 7.357/85:
“Art. 52. O portador pode exigir do demandado:
II - os juros legais desde o dia da apresentação;”
Nestes termos, os juros de mora deverão incidir a partir da
constituição em mora do devedor, que se dá com o inadimplemento da obrigação, positiva
e líquida, nos termos do art. 397 do Código Civil.
Portanto, diante das peculiaridades do caso em tela, aliada ao
conjunto probatório acostado aos autos, é de rigor a mantença da r. sentença, ficando
ratificados in totum os seus fundamentos, eis que suficientemente motivada. Tendo em
vista o desprovimento do apelo, consoante dispõem os §§ 2° e 11, do art. 85, do CPC/2015,
deixo de majorar a verba honorária e mantenho a condenação imposta em 1o grau, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030079-36.2018.8.26.0576 -Voto no 14462
9
arbitrada no máximo legal.
Por esses fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)